Tribunal: TJES
Processo: 0000184-64.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000184-64.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALDIR FRANCISCO MIGUEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. RÉU CONFESSO QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS IMPOSSÍVEL DIANTE DA QUANTIDADE DE PENA FIXADA. HONORÁRIOS DEVIDOS PELA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O STJ possui
"entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, desde que o acusado tenha permanecido preso no curso do processo e a anterior decisão esteja fundamentada"
(AgRg no HC n. 828.304/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).
In casu,
o acusado permaneceu custodiado durante toda a instrução, com base em decisão devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, diante da quantidade elevada de drogas apreendidas e da reincidência do acusado, não sendo lógico deferir-lhe o direito de recorrer em liberdade após a prolação de sentença condenatória em seu desfavor.

2.
Melhor sorte não assiste à Defesa quanto ao pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de posse para consumo próprio, uma vez que a destinação dos entorpecentes encontrados na residência do acusado ao tráfico deriva não somente da quantidade elevada e do contexto em que se deram os fatos, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, mas também porque o acusado confessou o delito.

3.
A pena foi fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, tendo sido devidamente compensadas, de forma integral, a atenuante da confissão com a agravante da reincidência e afastado o tráfico privilegiado em razão da condição de reincidente do acusado.
Assim, o
quantum
de pena estipulado não permite a substituição pretendida pela Defesa, a teor do disposto no art. 44 do CP.

4. N
ecessária a fixação de honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado, sendo certo que, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, apenas para fixar honorários em prol do defensor dativo pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por WALDIR FRANCISCO MIGUEL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora apelante nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, postula pela concessão do direito de recorrer em liberdade e pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para consumo próprio. Subsidiariamente, requer seja a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Por fim, requer a fixação de honorários pela atuação de defensor dativo em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado, instada a se manifestar acerca do pedido de arbitramento de honorários de dativo, quedou-se inerte.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por WALDIR FRANCISCO MIGUEL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora apelante nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, postula pela concessão do direito de recorrer em liberdade e pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para consumo próprio. Subsidiariamente, requer seja a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Por fim, requer a fixação de honorários pela atuação de defensor dativo em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado, instada a se manifestar acerca do pedido de arbitramento de honorários de dativo, quedou-se inerte.

Pois bem, o STJ possui
"entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, desde que o acusado tenha permanecido preso no curso do processo e a anterior decisão esteja fundamentada"
(AgRg no HC n. 828.304/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

In casu,
o acusado permaneceu custodiado durante toda a instrução, com base em decisão devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, diante da quantidade elevada de drogas apreendidas e da reincidência do acusado, não sendo lógico deferir-lhe o direito de recorrer em liberdade após a prolação de sentença condenatória em seu desfavor.

Melhor sorte não assiste à Defesa quanto ao pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de posse para consumo próprio, uma vez que a destinação dos entorpecentes encontrados na residência do acusado ao tráfico deriva não somente da quantidade elevada e do contexto em que se deram os fatos, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, mas também porque o acusado confessou o delito, nos seguintes termos:

QUE não vende drogas;
QUE os policiais militares entraram em sua residência e encontraram a droga;
QUE a casa pertence a uma pessoa que mora em Vitória/ES e o interrogando paga R$ 100,00 (cem reais) por mês para residir lá;
QUE a residência é utilizada para o tráfico de drogas; QUE confirma que as drogas apreendidas estavam na sua residência;
QUE estava apenas armazenando droga; QUE confirma que é o dono da motocicleta; QUE não tinha conhecimento que a motocicleta era objeto de furto/roubo; QUE comprou a moto de um rapaz de “Cachoerinha”, chamado Daniel; QUE pagou R$ 500,00 (quinhentos reais) pela moto; QUE a moto não é utilizada para o transporte de drogas;
QUE Pedro Henrique Pereira Santos não é envolvido no tráfico de drogas e não tinha conhecimento das drogas que tinham na sua casa;
QUE Pedro Henrique Pereira Santos estava pilotando a moto.

A pena foi fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, tendo sido devidamente compensadas, de forma integral, a atenuante da confissão com a agravante da reincidência e afastado o tráfico privilegiado em razão da condição de reincidente do acusado.

Assim, o
quantum
de pena estipulado não permite a substituição pretendida pela Defesa, a teor do disposto no art. 44 do CP.

Reputo necessária a fixação de honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado, sendo certo que, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Assim, fixo os honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal no montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais), atento às diretrizes do art. 85, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para fixar honorários em prol do defensor dativo pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.